Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com identificação suprimida; (iii) se corretas as valorações negativas das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico e posse ilegal de arma de fogo).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. Embora a realização de mais de um núcleo do tipo penal dentro de um mesmo contexto possa servir de fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, compete ao julgador analisar o grau de censura do comportamento a partir das ações no caso concreto, a fim de identificar elementos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal (situação não verificada no caso dos autos). Valoração negativa afastada de ofício.
6. Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito de posse de arma de fogo quando o crime for cometido em contexto de tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e art. 42; Lei no 10.826/2003, art. 16

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral no 280, ARE no 1447054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; STJ, REsp no 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/4/2017; TJDFT, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023.